Tribunal: TJDFT
Processo: 0724411-56.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO CONSTATADA. GUARDA COMPARTILHADA. MEDIDAS PROTETIVAS. LEI MARIA DA PENHA. PROIBIÇÃO DE CONTATO E APROXIMAÇÃO ENTRE OS GENITORES. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
2. As medidas protetivas em desfavor do genitor pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Águas Claras devem ser observadas durante o exercício da guarda compartilhada. É cabível a adoção de cautelas, a fim de que resguardar a integridade da genitora e o exercício da guarda compartilhada que, no caso, melhor atende aos interesses da criança.
3. Embargos de Declaração parcialmente providos. Decisão unânime.